Tribunal: TJBA
Processo: 8122766-03.2020.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-07
Data de publicação: 2025-11-07

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8122766-03.2020.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE SALVADOR Advogado(s): APELADO: MUITO MAIS COMPUTACAO GRAFICA E IMPRESSAO DE MATERIAL PUBLICITARIO LTDA Advogado(s): PJ1 ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. TAXA DE FISCALIZAÇÃO DO FUNCIONAMENTO – TFF. AUSÊNCIA DE ATIVIDADE TRIBUTÁVEL POR MAIS DE DOIS ANOS. NULIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. DESPROVIMENTO. I. Caso em exame 1.Trata-se de apelação interposta pelo Município do Salvador contra sentença que extinguiu execução fiscal, reconhecendo a nulidade dos créditos tributários relativos à Taxa de Fiscalização do Funcionamento – TFF, referentes aos exercícios de 2017 e 2018. A empresa executada não apresentava recolhimento do tributo desde 2014, mas não formalizou pedido de baixa no Cadastro Geral de Atividades – CGA. O juízo de origem entendeu pela nulidade dos créditos diante da omissão do Município em cancelar de ofício a inscrição após dois anos de inatividade, conforme art. 234 da Lei nº 7.186/2006. II. Questão em discussão 2. Discute-se se a ausência de recolhimento da TFF por mais de dois anos, sem que o Município proceda ao cancelamento da inscrição da empresa no CGA, autoriza a cobrança da taxa com base em presunção de atividade, ou se impõe o reconhecimento da nulidade dos créditos. III. Razões de decidir 3. A TFF tem como fato gerador a fiscalização municipal quanto a normas administrativas ligadas à ordem urbana, não bastando a mera inscrição ativa no cadastro para justificar sua cobrança. 4. A presunção relativa de funcionamento pode ser afastada quando evidenciada a inatividade por período superior a dois anos, incumbindo ao Município proceder à baixa de ofício, após intimação pelo Diário Oficial, conforme art. 234 da Lei nº 7.186/2006. 5. A omissão da empresa em formalizar pedido de baixa enseja apenas a aplicação de multa administrativa, mas não legitima a cobrança da TFF sem ocorrência do fato gerador. 6. Jurisprudência consolidada deste Tribunal reconhece a ilegalidade da cobrança de tributos em hipóteses similares, especialmente em razão da inatividade prolongada da empresa e da omissão do Fisco em promover a baixa cadastral. IV. Dispositivo e tese 7. Recurso conhecido e não provido. Tese de julgamento: "1. A ausência de recolhimento de tributo ou declaração de movimento tributável por mais de dois anos gera presunção de inatividade, incumbindo ao Município promover, de ofício, a baixa da inscrição no CGA. 2. A simples manutenção da inscrição ativa não autoriza a cobrança da TFF, diante da inexistência de fato gerador." Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8122766-03.2020.8.05.0001, em que figuram como Apelante, MUNICÍPIO DO SALVADOR, e como Apelada, MUITO MAIS COMPUTACAO GRAFICA E IMPRESSAO DE MATERIAL PUBLICITARIO LTDA ACORDAM os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do Relator. Sala de Sessões,____de________________de 2025. PRESIDENTE DES. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE RELATOR Procurador(a) de Justiça